Tribunal: TJDFT
Processo: 0031801-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO TORNADO SEM EFEITO. COMISSÃO DO LEILOEIRO. DEVOLUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 7o da Resolução n. 236/2016 do CNJ, que regulamenta os procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a desistência prevista no art. 775 do CPC, o leiloeiro devolverá ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos.
2. Apelação conhecida e provida.